Tribunal: TJDFT
Processo: 0738207-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738207-23.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO EMBARGADO: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., MARIA JANETE ROCHA VIEIRA D E S P A C H O MARIA JANETE ROCHA VIEIRA e CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56724569. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator